Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701516-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0741101-06.2020.8.07.0001), ajuizado por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária, em 15 dias, consoante comando sentencial, sob pena de despejo compulsório (ID 80855447, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22517785), a agravante esclarece que ajuizou ação revisional em desfavor da agravada (Processo n° 0737514-78.2017.8.07.0001, que tramitou perante a Terceira Vara Cível de Brasília), na qual foi prolatada sentença que reduziu o valor dos aluguéis. Diz que desde o ajuizamento da revisional a agravada busca encerrar a relação contratual. Alega que possui crédito de R$400.000,00, cujo recebimento só será possível mediante a compensação com os aluguéis que irão vencer. Assevera que a ação de despejo proposta pela agravada (Processo n° 0723484-67.2019.8.07.0001) representa artimanha, porquanto os aluguéis devidos estavam sendo depositados na ação n° 0013606-30-1999.8.19.0001 (em trâmite perante a Quinta Vara Cível do Rio de Janeiro), na qual foi penhorado o valor dos aluguéis do grupo LCC. Relata que a citação que lhe foi enviada na ação de despejo não é válida; no entanto, tal fato foi ignorado pelo Juízo da causa, que tem tomado decisões bastante estranhas em tudo que envolve o grupo Luiz Estevão. Explica que, diante da recusa no recebimento de valores de IPTU, propôs ação de consignação em pagamento (Processo n° 0702512-42.2020.8.07.0001). Aduz que a agravada emitiu boletos para pagamento em nome de outra empresa, além do que se recusou a receber valores determinados judicialmente. Defende inexistir inadimplência Tece considerações sobre a aplicação da teoria do adimplemento substancial, além da necessidade de preservação da empresa, mediante a manutenção da locação. Informa que ocupa o imóvel há mais de 14 anos e que gera empregos diretos e indiretos. Salienta que o mandado de despejo está prestes a ser expedido. Requer, ao final, que seja suspenso o cumprimento provisório da sentença, até julgamento da apelação interposta nos autos principais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 22530209 e 22527208). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se a existência de copiosas ações nas quais se discute o efetivo e regular pagamento dos valores vinculados ao contrato de locação do imóvel localizado no SEP/Norte, Quadra 506, Bloco A, Lojas 5/6, Brasília/DF, com notícia de que as parcelas locatícias foram consignadas em Juízo, além do que existe crédito, em favor da locatária, de valores decorrentes de ação de revisional de aluguel (Processo n° 0737514-78.2017.8.07.0001). Muito embora já exista sentença, prolatada na ação de despejo, (Processo n° 0723484-67.2019.8.07.0001), que julgou procedentes os pedidos iniciais, fato é que a agravante interpôs, ali, apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (ID 79228104, do referido feito), ainda pendente de análise. Daí, considerando que a situação fática moldurada na presente insurgência revela a possibilidade de materialização de danos graves e irreversíveis, acaso cumprida, de imediato, a ordem de desocupação do imóvel no qual a agravante exerce suas atividades, mister que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito da presente insurgência. Tal é tanto mais verdade, quando se está no auge de mais uma onda da pandemia do COVID-19, de deletérios efeitos sobre a sociedade, a economia e, em especial, os empreendimentos produtivos do País. Destarte, em sede de cognição sumária, à vista da presença dos requisitos autorizadores do deferimento de tutela de urgência, a r. decisão agravada deve ser suspensa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que restem sobrestados os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso. A fim de dar imediato cumprimento à presente decisão, determino que o Juízo a quo ordene o imediato recolhimento de mandado de desocupação eventualmente já distribuído a Oficial de Justiça. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator